Tribunal: TJBA
Processo: 8077291-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077291-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: A. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SANTANA FERREIRA registrado(a) civilmente como CAROLINA DE SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO TETO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
pela BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a decisão liminar que determinou a manutenção do tratamento de menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica específica, sob pena de multa diária.
O
Recorrente sustenta a inexistência de obrigação contratual e a desnecessidade da escolha da clínica imposta, pleiteando a suspensão da determinação e a revisão do valor da multa cominada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a operadora do plano de saúde deve custear o tratamento do beneficiário portador de TEA, na clínica indicada pela parte autora; e estabelecer se a multa diária fixada deve ser reduzida, em razão da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que o Plano de Saúde
e o Beneficiário
se enquadra
m
como fornecedor e consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura prioridade absoluta ao atendimento de crianças e adolescentes, garantindo o acesso integral à saúde, nos termos do art. 4º, parágrafo único, alínea "b", e art. 11 da Lei nº 8.069/90.

5. A indicação do tratamento cabe exclusivamente ao
M
édico responsável pelo Paciente, sendo vedado à Operadora recusar a cobertura de procedimentos essenciais, sob pena de comprometer o direito à saúde e à vida.

6. A recente alteração da Lei nº 9.656/98 reforça que o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, garantindo aos pacientes o direito à cobertura de tratamentos prescritos, ainda que não expressamente previstos na listagem da
A
gência
R
eguladora.

7. A multa diária imposta tem caráter coercitivo e não compensatório, devendo ser fixada em patamar razoável e proporcional, para evitar enriquecimento sem causa. Na hipótese, justifica-se a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido, para reduzir o teto da
astreinte.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; ECA, arts. 4º, parágrafo único, "b", e 11; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/12, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no trecho fornecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8077291-85.2024.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
BRADESCO SAÚDE
,

sendo
Recorrido

A. A. D. S. ,rep. por
Â
NGELO SANTOS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.